Tribunal: TJBA
Processo: 0004722-19.2013.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004722-19.2013.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANE LOPES DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO QUINQUÊNIO. INÍCIO DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM MANDADO DE SEGURANÇA
.
DESCABIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Conceição do Coité contra sentença que,
em Ação Mandamental,
reconheceu o direito de Juliane Lopes dos Santos Machado ao pagamento do adicional por tempo de serviço ("quinquênio"), com efeitos retroativos à admissão no serviço público, além da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o adicional por tempo de serviço deve ser pago retroativamente à admissão da servidora, à luz da legislação municipal vigente; e (ii) verificar a pertinência da condenação do ente público em honorários advocatícios em ação de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adicional por tempo de serviço constitui direito patrimonial, protegido pelo princípio da irretroatividade das leis, conforme art. 5º, XXXVI, da CF/1988. No entanto, ficou demonstrado que a legislação municipal vigente à época da admissão da impetrante previa tal direito, caracterizando situação jurídica consolidada.

4. A jurisprudência desta Corte estabelece que direitos pecuniários derivados do tempo de serviço integram o patrimônio jurídico do servidor, sendo vedada a retroação legislativa que limite ou suprima tais direitos.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidada nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ não admite tal condenação em mandado de segurança, salvo em caso de impetração temerária, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
(i)
O adicional por tempo de serviço é devido desde a data da admissão no serviço público quando previsto na legislação municipal vigente à época.
(ii)
Não são devidos honorários advocatícios em ação de mandado de segurança, salvo em hipóteses de impetração temerária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 12.016/2009; CPC/1973, art. 20; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0000339-03.2010.8.05.0063, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud,
Segunda
Câmara Cível, j. 06/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
0004722-19.2013.8.05.0063
)
,
interposta pelo

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
em face de sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da C
onceição de Coité
, onde figura como Apelad
a

JULIANE LOPES DOS SANTOS MACHADO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA